Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717876-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: SILVIO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA DECISÃO rata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO RCI DO BRASIL S.A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.0719061-08.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de SILVIO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156107187), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante assevera que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria a disposição contida no artigo 3o, §§ 9o e 10, inciso I, do Decreto-Lei n. 911/69, que expressamente determina a inserção de bloqueio de circulação do veículo ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Aduz que a inserção da restrição de circulação do veículo possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo, para que o processo originário seja suspenso até o julgamento do presente agravo. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja imposta a restrição de circulação do veículo através do sistema RENAJUD ou a expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Comprovantes de recolhimento do preparo acostado no ID 46551498 e 46551499. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 46657546, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a restrição de circulação, via RENAJUD, sobre o veículo Marca/Modelo JEEP/RENEGADE LONGITUDE, registrado em nome do agravado. Devidamente intimado o agravado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão sob ID 49337257. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos de origem, constata-se que fora proferida sentença nos autos de origem, nos seguintes termos (ID 162767648): Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC. Custas finais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, diante da ausência de interesse recursal no presente caso. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em posterior decisão (ID 166476596 dos autos de origem), o Juízo a quo determinou a retirada da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, o que fora cumprida, consoante certidão de ID 167345503. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria pormeio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional extintivo do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ademais, o próprio agravante formulou pedido de desistência da ação na origem. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 13:58:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora